Tribunal: TJES
Processo: 0004845-19.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004845-19.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARATÓRIA. C
ONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
. Como bem pontuou a sentença recorrida, as provas dos autos confirmam a tese autoral, tendo sido apresentado, dentre outros documentos, relatório técnico produzido por profissional habilitado para tanto.

2.
Contra este laudo técnico, a apelante afirma que ele foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou prova técnica que refutasse o laudo apresentado pela autora. Assim, considerando a ausência de prova de que o laudo técnico apresentado pela autora não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, vez que a ré se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não há razão para desconsiderar esta prova produzida pela autora.

3
. “
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

4.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

5
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004845-19.2018.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 157/161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais”
ajuizada por
JACIGU
Á
MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
em face da recorrente, julgou procedente a pretensão autoral,
“para condenar a ré a ressarcir a autora no montante de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais), corrigidos monetariamente desde a data do evento (29/11/2017) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação”.

Na mesma oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.

Em suas razões (fls. 163/168), a apelante aduz a
(i)
ausência de responsabilidade civil;
(
i
i)
presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos; e
(i
ii
)
inexistência de dano material.

Contrarrazões, às fls. 175/194, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A presente demanda foi ajuizada pela ora recorrida,
JACIGU
Á
MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
, em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
ora recorrente, na qual relatou que, no dia 29 de novembro de 2018, houve falha na prestação do serviço de energia elétrica ofertado pela requerida, na sede de sua empresa, que ocasionou a inutilização de equipamentos de sua titularidade, perfazendo prejuízo total de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais).

Segue narrando que a perícia técnica realizada no mesmo dia constatou que a tensão elétrica estava variando significativamente devido à instabilidade na rede da concessionária requerida.

Contudo, a autora afirma que não logrou êxito em obter o ressarcimento dos prejuízos sofridos na esfera administrativa.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais).

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem. Em que pese as razões acostadas no presente recurso, entendo que a pretensão não merece prosperar.

É sabido que a recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

Como bem pontuou a sentença recorrida, as provas dos autos confirmam a tese autoral, tendo sido apresentado, dentre outros documentos, relatório técnico produzido por profissional habilitado para tanto (fl. 31).

Contra este laudo técnico, a apelante afirma que ele foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou prova técnica que refutasse o laudo apresentado pela autora.

Quanto a isto, e na esteira de entendimento assentado por este e. Tribunal, entendo que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

O referido julgado foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. VALORES PAGOS PELA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. C
ONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO LAUDO. TÉCNICO CONFIÁVEL
HIPÓTESES EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIDOS TETO FIXADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Em se tratando de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90. Por se aplicar a legislador consumerista à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2)
A seguradora trouxe aos autos relatórios elaborados pela pessoa jurídica Atlas Schindler, responsável pela manutenção dos elevadores, cuja conclusão sobre os equipamentos danificados foi de que a avaria do circuito é devido a tensão oscilante em picos ultra-rápidos da rede local, sendo identificada como a causa da avaria: oscilador padrão danificado pela sobrecarga elétrica.

3) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluir a responsabilidade civil do fornecedor de serviço que, em linhas gerais, limitou-se a anexar impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão nas datas informadas na petição inicial (05/08/2013 e 22/11/2013).

4) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a conces-sionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impe-ditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5) Descabe fixar a verba sucumbencial recursal por ter sido atingido o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, eis que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

6) Apelação cível conhecida e desprovida.”

Portanto, considerando a ausência de prova de que o laudo técnico apresentado pela autora não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, vez que a ré se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida pela requerente.

Segundo o juízo de primeiro grau, restou demonstrado pela autora os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a requerida não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Em outras palavras, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Sem melhor sorte, ainda, o argumento da apelante quanto ao suposto descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que tem as seguintes redações:

Art. 205.
No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

___________________

Art. 206.
A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).

A razão para tanto é a de que os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

Assim, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

Outrossim, o não exaurimento da via administrativa visando o ressarcimento devido em razão da falha na prestação de serviço, a qual é regida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A título exemplificativo, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento, constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia. (...) 6.
O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF)
. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Inaplicável o Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo.
(TJES; AC 0025613-24.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021
)
(grifei)

_______________
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DO SEGURADO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 210 DA RES. ANEEL N. 414/2010. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 205 E 206 DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Cabia à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu. (...) 4) O art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade. .., não exigindo, porém, que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. 5)
Já o art. 206 da mesma Resolução estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada. .., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, de sua utilização, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias - verificação no local e encaminhamento à oficina.
6) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES; AC 0014863-31.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 25/05/2021; DJES 28/06/2021)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

-COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.